Tribunal: TJMT
Processo: 0002825-69.2015.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002825-69.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (APELADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (APELADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (APELADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (APELADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (APELANTE), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (APELANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELANTE), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (APELANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente.

2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.

5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais.

6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum.

7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis nos autos de n. 0002796-19.2015.8.11.0078 em conexão das demandas de nº 0000193-70.2015.811.0078 e nº 0002825-69-2015.811.0078, interpostos pelos autores, contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por CRIS PANNEBECKER (filha do falecido), CLENI MARIA PANNEBECKER (viúva) e ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (filho), respectivamente, em desfavor de GRUPO BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e Outro, com trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal.

As causas de pedir das ações movidas pelos autores fundam-se na afirmação de que no dia 17/07/2013 (terça-feira), por Volta das 06:15 horas, o motorista JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, empregado da empresa demandada BOM FUTURO ARNIAZENS GERAIS LTDA (integrante do GRUPO BOM FUTURO), ao dirigir o ônibus Mercedes Benz/Of1315, Placa LJS 3985, que ostentava como sendo de propriedade de Fernando Maggi Scheffer, de Rondonópolis/MT, pela RODOVIA BR 364, prestando serviços do modo continuo (diário) à empresa Requerida, na condução dos seus empregados das suas residências para o local de trabalho, provocou, por culpa exclusiva do motorista do referido veiculo, gravíssimo acidente ao colidir com o veículo tipo camioneteF-250, FORD, KAQ 0811, dirigido, na ocasião, por Odelcio Pannebecker, que em razão do violento impacto, veio a falecer no local no evento.

Que o empregado/motorista da requerida Julio Cesar, era o condutor do ônibus envolvido no acidente que resultou na morte do seu genitor Sr. Odelcio Pannebecker.

Aduziu que o motorista no evento fatídico, realizou manobra imperita e negligente, causando a colisão.

No pedido, CRIS PANNEBECKER pleiteou nos autos de nº 0002796-19.2015.8.11.0078, em sede de tutela de urgência e final, requereu como pedido da ação a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor médio do veículo totalmente destruído e danos morais no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Já os Pedidos da CLENI MARIA PANNEBECKER (autos de nº 0000193-70.2015.8.11.0078), viúva do falecido Odelcio Pannebecker) requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia em que o falecido completaria 80 anos; danos morais no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) e pagamento de despesas funerárias no valor de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais).

O pedido do ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (autos de nº 0002825-69-2015.811.0078), visou pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Prolatada a r. sentença que em julgamento em conexão das ações assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos nas iniciais das ações nº 0002796-19.2015.8.11.0078, 0000193-70.2015.811.0078 e 0002825-69-2015.811.0078, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos Requerentes, CLENI MARIA PANNEBECKER, CRIS PANNEBECKER e ODÉLCIO ARTUR PANNEBECKER, corrigido monetariamente pelo lNPC—lBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). Ainda, DETERMINO o desconto dos valores pagos a título de DPVAT (f. 1908 do processo nº 0000193-70.2015.811.0078) do montante supracitado, de forma a atingir R$18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais) para CLENI MARIA PANNEBECKER e R$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) para os demais Requerentes;

ii) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento do valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de danos materiais para CLENI MARIA PANNEBECKER, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), assim como o valor de R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) para CRIS PANNEBECKER corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo;

iii) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de pensão alimentícia a viúva do de cujus, CLENI MARIA PANNEBECKER, no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando em 17.08.2013 com termo final na data em que o falecido completaria 74,9 (setenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de vida ou com a morte da Requerente, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. A atualização das parcelas vincendas acompanhará o reajuste anual do salário mínimo. Assim, faço a adequação da decisão que concedeu os efeitos da tutela (fls. 233/235) quanto ao valor da pensão alimentícia devida a viúva do de cujus, devendo prevalecer o fixado nesta sentença;

iv) DETERMINAR aos Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER que procedam à constituição de capital cuja renda assegure o pagamento da pensão alimentícia fixada nesta sentença, nos termos do art. 533 do CPC e Súmula 323 do STJ;

v) CONDENAR tanto os Requerentes como os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, na proporção de 20% para os Requerentes e 80% para os Requeridos, em cada uma das ações.”

Irresignados, a autores/recorrentes CRIS PANNEBECKER (filha do Odelcio Pannebecker) em sua apelação (ID nº 160499231) nos autos de nº 0002796.2015.8.11.0078; CLENI MARIA PANNEBECKER (viúva) em apelação de ID nº 159919123 nos autos de nº 0000193-70.2015.8.11.0078; e ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (filho) em apelação de ID nº 160498905 nos autos de nº 0002825-69.2015.811.0078, apresentaram as mesmas teses de reforma de sentença de primeiro grau (julgamento único em conexão das ações), sob o argumento de que a sentença está desprovida de fundamentação e alicerce probatório.

Aduziram que a única prova analisada nos autos pelo juiz singular foi o “laudo pericial confeccionado pela apelada”, deixando de considerar o LAUDO PERICIAL DA POLITEC-MT que conclui pela inexistência de culpa concorrente da vítima, sendo culpa exclusiva da apelada.

Sustentaram que em razão dos mesmos fatos ora apreciados, o funcionário/motorista da apelada foi condenado por sentença criminal que transitou em julgado antes que se ultimasse o julgamento da presente ação civil, e quem em fundamento da sentença criminal restou reconhecido culpa exclusiva do preposto da recorrida ao evento acidente/morte, fazendo coisa julgada no cível. Ressaltou os fundamentos da decisão criminal nos autos do processo criminal n. 1804-29.2013.811.0078, que exarou: “Embora a defesa do acusado sustente que o acidente ocorreu em razão do excesso de velocidade da vítima fatal, verifico que o acusado agiu com total falta com o dever de cuidado, de modo que a mera alegação da velocidade excessiva não afasta a conduta impudente do acusado.”

Rebateram os fundamentos da sentença recorrida sob o argumento da inexistência de culpa concorrente da vítima ao acidente, e que a Perícia da POLITEC concluiu que a culpa ocorreu por culpa exclusiva da parte apelada em fls. 35 do laudo.

Que não há nenhuma prova que o falecido ODELCIO PANNEBECKER estava correndo e sem cinto de segurança, ao contrário, a Perícia da POLITEC concluiu que não havia qualquer meio de buscar a exatidão da velocidade do veículo do de cujus, pois quebrou o velocímetro, ademais, não houve testemunha ocular no ato do acidente. E apesar de constar em laudo a inexistência de medidas da extensão da marca de frenagem, o Juiz “deduziu” alta velocidade da vítima, contrariando todos os meios de provas constantes nos autos.

Afirmaram os termos da conclusão do laudo pericial da POLITEC que, não há culpa concorrente da vítima, eis que a vítima estava em sua pista, que fora invadida pelo condutor do ônibus (ônibus que não obedeceu à regra de trânsito), e de surpresa, causou a colisão e morte de Odelcio.

Asseveraram pelo reconhecimento da culpa exclusiva do preposto da recorrida, ao fato do motorista do ônibus não apresentar habilitação específica para dirigir automóvel de transporte de pessoas, em desrespeito aos artigos 163 e 166 Código de Trânsito Brasileiro. Requer seja reconhecido o dolo eventual do motorista ao evento acidente/morte, a consubstanciar culpa exclusiva.

Insurgiram aos fundamentos da sentença combatida, que arbitrou valor ínfimo (2/3 salário mínimo) a reparação ao dano moral da viúva, dano material e pensão, e que o decisum contradiz a jurisprudência do STJ e o próprio processo já discutidos no TJMT (Agravos Internos n. 20570/2015 e 27022/2015), e que o caso trata da vítima ser ex-vereador e pecuarista, e de outro lado a recorrida se tratar de maior produtor de soja do mundo. Aduziu que todos os documentos foram juntados nos autos na petição inicial, a contradizer os fundamentos da sentença que não existem provas da condição financeira, da atividade produtiva da vítima.

Requer seja majorado quantum indenizatório a título de danos morais e pensão alimentícia, e requer ainda a condenação aos danos materiais por lucros cessantes.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, a manter a pensão alimentícia provisória em favor da genitora da apelante no valor definido por oportunidade do julgamento de 2 (dois) agravos de instrumento, em 4,53 salários-mínimos em favor da idosa e viúva mãe da apelante; excluir a culpa concorrente da vítima; majorar o valor arbitrado em danos morais; e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes). Seja mantida a gratuidade da Justiça, e condenação exclusiva da requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Prequestionamentos.

Contrarrazões dos recorridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER sob os IDs de nº 160499236, nº 159919164 e nº 160498920, nos autos enumerados acima, respectivamente, arguiu pelo não conhecimento do recurso ante a ausência do comprovante de pagamento preparo recursal, impugnou o pedido do autor a concessão da assistência judiciária gratuita.

Alegou ofensa do princípio da dialeticidade.

Requereu o desprovimento do recurso de apelação aviado, mantendo-se intacta a r. sentença de mérito, majorando a verba sucumbencial, tal como previsto no § 11 do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis nos autos de n. 0002796-19.2015.8.11.0078 em conexão das demandas de nº 0000193-70.2015.811.0078 e nº 0002825-69-2015.811.0078, interpostos por CRIS PANNEBECKER (filha do falecido), CLENI MARIA PANNEBECKER (viúva) e ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (filho), contra sentença proferida na “ACAO DE REPARACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” em desfavor de ARMAZÉNS GERAIS LTDA e Outro, perante a Vara Única da Comarca de Sapezal.

As causas de pedir das ações movidas pelos autores fundam-se na afirmação de que no dia 17/07/2013 (terça-feira), por Volta das 06:15 horas, o motorista JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, empregado da empresa demandada BOM FUTURO ARNIAZENS GERAIS LTDA (integrante do GRUPO BOM FUTURO), ao dirigir o ônibus Mercedes Benz/Of1315, Placa LJS 3985, que ostentava como sendo de propriedade de Fernando Maggi Scheffer, de Rondonópolis/MT, pela RODOVIA BR 364, prestando serviços do modo continuo (diário) à empresa Requerida, na condução dos seus empregados das suas residências para o local de trabalho, provocou, por culpa exclusiva do motorista do referido veiculo, gravíssimo acidente ao colidir com o veículo tipo camioneteF-250, FORD, KAQ 0811, dirigido, na ocasião, por Odelcio Pannebecker, que em razão do violento impacto, veio a falecer no local no evento.

Que o empregado/motorista da requerida Julio Cesar, era o condutor do ônibus envolvido no acidente que resultou na morte do seu genitor Sr. Odelcio Pannebecker.

Aduziu que o motorista no evento fatídico, realizou manobra imperita e negligente, causando a colisão.

Por essa razão em Pedido, 1) CRIS PANNEBECKER pleiteou nos autos de nº 0002796-19.2015.8.11.0078, em sede de tutela de urgência e final, requereu como pedido da ação a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor médio do veículo totalmente destruído e danos morais no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Já os pedidos da 2) CLENI MARIA PANNEBECKER (autos de nº 0000193-70.2015.8.11.0078), viúva do falecido Odelcio Pannebecker) requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia em que o falecido completaria 80 anos; danos morais no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) e pagamento de despesas funerárias no valor de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais).

O pedido do 3) ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (autos de nº 0002825-69-2015.811.0078), visou pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Prolatada a r. sentença que em julgamento em conexão das ações assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos nas iniciais das ações nº 0002796-19.2015.8.11.0078, 0000193-70.2015.811.0078 e 0002825-69-2015.811.0078, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos Requerentes, CLENI MARIA PANNEBECKER, CRIS PANNEBECKER e ODÉLCIO ARTUR PANNEBECKER, corrigido monetariamente pelo lNPC—lBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). Ainda, DETERMINO o desconto dos valores pagos a título de DPVAT (f. 1908 do processo nº 0000193-70.2015.811.0078) do montante supracitado, de forma a atingir R$18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais) para CLENI MARIA PANNEBECKER e R$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) para os demais Requerentes;

ii) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento do valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de danos materiais para CLENI MARIA PANNEBECKER, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), assim como o valor de R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) para CRIS PANNEBECKER corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo;

iii) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de pensão alimentícia a viúva do de cujus, CLENI MARIA PANNEBECKER, no valor mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando em 17.08.2013 com termo final na data em que o falecido completaria 74,9 (setenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de vida ou com a morte da Requerente, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. A atualização das parcelas vincendas acompanhará o reajuste anual do salário mínimo. Assim, faço a adequação da decisão que concedeu os efeitos da tutela (fls. 233/235) quanto ao valor da pensão alimentícia devida a viúva do de cujus, devendo prevalecer o fixado nesta sentença;

iv) DETERMINAR aos Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER que procedam à constituição de capital cuja renda assegure o pagamento da pensão alimentícia fixada nesta sentença, nos termos do art. 533 do CPC e Súmula 323 do STJ;

v) CONDENAR tanto os Requerentes como os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, na proporção de 20% para os Requerentes e 80% para os Requeridos, em cada uma das ações.”

Irresignados, os autores/recorrentes CRIS PANNEBECKER (filha do Odelcio Pannebecker) em sua apelação (ID nº 160499231) nos autos de nº 0002796.2015.8.11.0078, CLENI MARIA PANNEBECKER (viúva) em apelação de ID nº 159919123 nos autos de nº 0000193-70.2015.8.11.0078 e ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (filho) em apelação de ID nº 160498905 nos autos de nº 0002825-69.2015.811.0078, apresentaram as mesmas teses de reforma de sentença de primeiro grau (julgamento único em conexão das ações), sob o argumento de que a sentença está desprovida de fundamentação e alicerce probatório.

Aduziram que a única prova analisada nos autos pelo juiz singular foi o “laudo pericial confeccionado pela apelada”, deixando de considerar o LAUDO PERICIAL DA POLITEC-MT que conclui pela inexistência de culpa concorrente da vítima, sendo culpa exclusiva da apelada.

Sustentaram que em razão dos mesmos fatos ora apreciados, o funcionário/motorista da apelada foi condenado por sentença criminal que transitou em julgado antes que se ultimasse o julgamento da presente ação civil, e quem em fundamento da sentença criminal restou reconhecido culpa exclusiva do preposto da recorrida ao evento acidente/morte, fazendo coisa julgada no cível. Ressaltou os fundamentos da decisão criminal nos autos do processo criminal n. 1804-29.2013.811.0078, que exarou: “Embora a defesa do acusado sustente que o acidente ocorreu em razão do excesso de velocidade da vítima fatal, verifico que o acusado agiu com total falta com o dever de cuidado, de modo que a mera alegação da velocidade excessiva não afasta a conduta impudente do acusado.”

Rebateram os fundamentos da sentença recorrida sob o argumento da inexistência de culpa concorrente da vítima ao acidente, e que a Perícia da POLITEC concluiu que a culpa ocorreu por culpa exclusiva da parte apelada em fls. 35 do laudo.

Que não há nenhuma prova que o falecido ODELCIO PANNEBECKER estava correndo e sem cinto de segurança, ao contrário, a Perícia da POLITEC concluiu que não havia qualquer meio de buscar a exatidão da velocidade do veículo do de cujus, pois quebrou o velocímetro, ademais, não houve testemunha ocular no ato do acidente. E apesar de constar em laudo a inexistência de medidas da extensão da marca de frenagem, o Juiz “deduziu” alta velocidade da vítima, contrariando todos os meios de provas constantes nos autos.

Afirmaram os termos da conclusão do laudo pericial da POLITEC que, não há culpa concorrente da vítima, eis que a vítima estava em sua pista, que fora invadida pelo condutor do ônibus (ônibus que não obedeceu à regra de trânsito), e de surpresa, causou a colisão e morte de Odelcio.

Asseveraram pelo reconhecimento da culpa exclusiva do preposto da recorrida, ao fato do motorista do ônibus não apresentar habilitação específica para dirigir automóvel de transporte de pessoas, em desrespeito aos artigos 163 e 166 Código de Trânsito Brasileiro. Requer seja reconhecido o dolo eventual do motorista ao evento acidente/morte, a consubstanciar culpa exclusiva.

Insurgiram aos fundamentos da sentença combatida, que arbitrou valor ínfimo (2/3 salário mínimo) a reparação ao dano moral da viúva, dano material e pensão, e que o decisum contradiz a jurisprudência do STJ e o próprio processo já discutidos no TJMT (Agravos Internos n. 20570/2015 e 27022/2015), e que o caso trata da vítima ser ex-vereador e pecuarista, e de outro lado a recorrida se tratar de maior produtor de soja do mundo. Aduziu que todos os documentos foram juntados nos autos na petição inicial, a contradizer os fundamentos da sentença que não existem provas da condição financeira, da atividade produtiva da vítima.

Requer seja majorado quantum indenizatório a título de danos morais e pensão alimentícia, e requer ainda a condenação aos danos materiais por lucros cessantes.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, a manter a pensão alimentícia provisória em favor da genitora da apelante no valor definido por oportunidade do julgamento de 2 (dois) agravos de instrumento, em 4,53 salários-mínimos em favor da idosa e viúva mãe da apelante; excluir a culpa concorrente da vítima; majorar o valor arbitrado em danos morais; e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes). Seja mantida a gratuidade da Justiça, e condenação exclusiva da requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Requer a manutenção ou deferimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Prequestionamentos.

Contrarrazões dos recorridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER sob os IDs de nº 160499236, nº 159919164 e nº 160498920, nos autos enumerados acima, respectivamente, arguiram pelo não conhecimento dos recursos ante a ausência do comprovante de pagamento preparo recursal e impugnou o pedido do autor a concessão da assistência judiciária gratuita.

Alegou ofensa do princípio da dialeticidade.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade positivo, conheço dos recursos e passo a analisa-los.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Os apelantes aviaram os presentes recurso de apelações, afirmando um pela manutenção dos benefícios já deferidos pelo juízo de primeiro grau, outro, em razão de estar desempregado e sem formação profissional a vista do seu labor sempre no campo, e outra por questão de estar em situação de decadência financeira, não possuindo condições econômicas para arcar com as custas.

Juntaram documentos como Declaração de Imposto de Renda além de declaração de hipossuficiência financeira.

À evidência, portanto, que os apelantes não efetuaram os pagamentos do preparo recursal.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional, e ante a expressa declaração de hipossuficiência econômica e documentos comprobatórios do alegado, entendo que os recorrentes devem se valer das benesses da AJG, pois é cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, como vejo nos casos em espécie.

Sabe-se, também, que tal benefício foi instituído pela Lei nº 1.060/50, e deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos dos arts. 2º e 4º.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ou seja, o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. A presunção que deflui da declaração de pobreza prevista no artigo 4º da lei 1060/50 é meramente relativa. Possibilidade da exigência de comprovação da necessidade, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Análise de contracheque. Patamar de rendimentos que não indica situação de pobreza no sentido jurídico. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (TJRS, Agravo Interno nª. 70040109035, Relator: JOSÉ LUIZ REIS DE AZAMBUJA, Data de Julgamento: 09/02/2011, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2011).

In casu, os apelantes pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita baseada, em declaração de hipossuficiência, fazendo prova de sua condição por documento de declaração de Imposto de renda.

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento e de sua família; por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que se enquadra à hipótese.

Nesses termos, DEFIRO os pedidos de assistência gratuita aos recorrentes.

DAS PRELIMINARES

Do Princípio da Dialeticidade

Em observância ao princípio da dialeticidade, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte pretende a reforma da decisão e dentro do contexto desta. A apelação que apenas deduz questões fáticas e jurídicas não associadas à matéria posta e decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, por ausência de admissibilidade recursal, não pode ser conhecida em grau de apelação.

Ao caso em espécie, vejo que os recursos de apelações interpostos, constituem e guardam em razão recursal, a de vida e direta explanação de argumentos, específicos, lastreados por documentos dos autos e teses em jurisprudência, expondo suas causas do inconformismo contra os fundamentos do decisum de primeiro grau, principalmente ao fato imputado à vítima de culpa concorrente ao evento acidente/morte, a requerer reanálise, reexame da causa, a melhora suas condições na ação.

Notórias razões do inconformismo a sentença e seu pedido de reforma.

Neste aspecto fundamental em contexto, não reside violação ao que estabelece os incisos II e II, do artigo 1.012, do CPC.

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi observado, porquanto o recurso combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu conhecimento.

Rejeito preliminar.

DO MÉRITO.

Pois bem, tratam-se de ações indenizatórias por danos materiais e morais propostas pela viúva, filha e filho do falecido Odelcio Pannebecker, que no dia 17/07/2013, se envolveu em acidente automobilístico com preposto da empresa requerida, que ao dirigir o ônibus Mercedes Benz/Of1315, Placa LJS 3985, pela rodovia BR 364, prestando serviço de transporte dos empregados da empresa requerida, provocou, gravíssimo acidente ao colidir com o veículo tipo camionete F-250, FORD, KAQ 0811, dirigido, na ocasião, por Odelcio Pannebecker, que em razão do violento impacto, veio a falecer no local no evento.

Relevo dos fatos dos autos, que no dia 17 de julho de 2013, a ocorrência de acidente veicular decorreu de manobra (conversão à pista da esquerda) realizada pelo condutor preposto da requerida/recorrida, que resultou na colisão com o veículo motocicleta, em que estava na garupa a autora/recorrente e que o resultado do abalroamento restou em prejuízos materiais, morais e estéticos à pilota e a sua garupa/autora.

Não há como reconhecer a negligência do condutor do ônibus em não se ater de maneira mais diligente ao risco de cruzar a rodovia, sem observar, mais atentamente, da possibilidade de convergir a esquerda, em cruzamento da via preferencial, com segurança. Tenho que este fato foi levado ao extremo da participação das partes ao deslinde da causa - ter o motorista culpa no evento acidente.

No mais ante a arguição da requerida de possível participação, em concorrência/culpa da vítima ao fatídico acidente, o juiz a quo se pronunciou em sentença em sua fundamentação ao que entendeu pela conclusão dos fatos e provas: “Considerando que a vítima iniciou a frenagem do veículo e mesmo assim colidiu com o ônibus, facilmente se conclui que o veiculo conduzido pela vítima estava em velocidade superior a 60 km por hora, pois teve velocidade e força suficiente para empurrar o ônibus. Assim, tendo em vista que a vítima ao dirigir em velocidade superior a permitida para a via contribuiu para o agravamento dos danos decorrentes do acidente, é de se reconhecer a culpa concorrente.” A sentença recorrida reconheceu a culpa concorrente da vítima.

Em epítome recursal, podemos extrair que os apelantes defendem em sua tese de reforma do decisum a existência de prova hábil a demonstrar a culpa exclusiva da recorrida pela colisão; e seus argumentos ressaltam: “Que não há nenhuma prova que o falecido ODELCIO PANNEBECKER estava correndo e sem cinto de segurança, ao contrário, a Perícia da POLITEC concluiu que não havia qualquer meio de buscar a exatidão da velocidade do veículo do de cujus, pois quebrou o velocímetro, ademais, não houve testemunha ocular no ato do acidente. E apesar de constar em laudo a inexistência de medidas da extensão da marca de frenagem.”

Consubstanciada os pontos controvertidos das partes a reanálise dos fatos e documentos dos autos, a saber, em deslinde da causa, se de fato a vítima concorreu ou não a fim drástico que o levou a morte.

Pois bem, a responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco: “O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imperioso neste caso que exista a prova categórica do prejuízo e morte da vítima, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes. A despeito disto, em que pese os fundamentos da sentença de primeiro grau que notadamente conduziu o processo a vista de possibilitar às partes, ampla e irrestrita produção de provas, mas, data vênia seus fundamentos em decisum, entendo convictamente, que as pretensões dos recorrentes de reforma a sentença combatida devam ser acolhidas a consubstanciar em reconhecimento de culpa determinantemente exclusiva da requerida a ocorrência evento acidente.

Nesse diapasão, compulsados os autos, verifica-se que as partes recorrentes/autores desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID nº 32795474, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por falta de atenção.

Ademais colho informação do laudo pericial – POLITEC, em seu item 4.2 – LOCAL, a fomentar convicção a realidade mais provável dos fatos, que a toda vista, relata que além de existir sinalização vertical, por placas da velocidade máxima permitida de 60 Km no local, ainda consta, a 150 metros antes do lugar do acidente, obstáculo por lombada (ID nº 32795477).

Nesta toda, em laudo técnico por seu item “5. VESTÍGIOS”, considerou os experts, que mesmo havendo marcas de frenagem entre pneumáticos – asfalto, no sentido Centro- Prainha, não se pode inferir a extensão da frenagem, e que por tal circunstância ficaram os perito impossibilitados a determinar a velocidade dos veículos (item 6 – VELOCIDADES) (ID 32795486).

Neste arcabouço de informações dos autos, entendo com convicção que o condutor do V2/Ford-250 (vítima), trafegava pelo sentido Centro - Prainha, e quando defronte a cerealista da Londrina foi surpreendido pelo V2/ônibus que tentou fazer a manobra à sua esquerda a ter acesso a entrada da citada cerealista. À toda a evidência, não consigo vislumbrar documento capaz de impingir ao veículo da vítima, a tese da requerida, do automóvel f-250 estar em alta velocidade, a determinar concorrência ao acidente.

Isto porque como salientado e descrito em laudo pericial da POLITEC, havia redutor de velocidade por lombada, a 150 metros antes, que a meu viso, influiu na condução e redução obrigatória do veículo Ford-250, somado a isso, tem de toda complexidade do caso, o que restou os peritos a consignar que ficaram prejudicados a determinar a real velocidade dos veículos. Nesta toda, qualquer alegação, não passou de mera especulação. Não há comprovação de fato sobre a questão: - velocidade dos veículos.

De outro norte, tenho que restou consignado nos autos a comprovação do ato culposo do agente causador do acidente de trânsito, ser o motorista do veículo ônibus, que como dito alhures, invadiu a pista contrária a fim de cruzá-la, que sem atenção, veio a ocasionar o acidente. Há o evidente e notória culpa exclusiva do condutor do veículo ônibus.

E por mais que a requerida/recorrida alegue, por realização de perícia técnica, particular (realizada com base em fotografias), a sustentar tese de velocidade além da permitida da vítima (culpa concorrente), data vênia as suas teses de defesa, mas, entendo que a prova não foi suficiente e não alcançou seu mister, deixando dúvidas em relação ao fato arguido, e tampouco, resultou em comprovação do ocorrido – velocidade de ambos os veículos?? Digo isso porque não se pode descartar da velocidade do veículo ônibus, a causar ou possa ter contribuído, a mais, a circunstância “surpresa”, a vencer a previsibilidade do condutor vítima para a ocorrência do acidente. Não há informação válida sequer a determinar a velocidade do ônibus??

Tenho que a circunstância “surpresa” representa maior significado a realidade a conduta empregada ao evento, pois ante as provas produzidas pelos autores nos autos e a própria conduta descrita pelo motorista do ônibus, em depoimento e interrogatório à autoridade Policial (ID nº 32795997), assim confessou: “Por volta da 6:20 min, vinha conduzindo o ônibus na BR 364, vindo sentido, Prainha para Sapezal; Que quando estava na frente da cerealista Londrina, e entrou; Que não viu que vinha um outro automóvel em sentido contrário; Que ouviu o barulho da frenagem do veículo que vinha em sentido contrário e em seguida a colisão; Que relata o interrogado que o sol pode ter atrapalhado sua visão;” A meu viso tenho por convicção que o motorista do ônibus não se atentou ao risco da manobra, não apresentou prudência especial de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (inteligência art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro). (Destaquei)

A contento ressalto a informação da pericial oficial e identificação técnica (POLITEC), que compareceu in loco, logo depois da ocorrência, a colher as provas e vestígios deixados pelos veículos de que “ficaram impossibilitados a determinar a velocidade dos veículos” (Laudo - Item 6 – Velocidades - ID nº 32795486).

Assim, pelos documentos produzidos nos autos, tenho por convicção dos fatos, por ocasião e conduta do ato ilícito do condutor do veículo ônibus, o dano e seu nexo causal.

Satisfeito que os recorrentes desincumbiram de seus ônus de prova de fato constitutivo de seu direito, art. 373, Inc. I CPC.

De outro norte o recorrido não trouxe provas capaz de infirmar a pretensão dos autores, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência que contrarie os documentos colacionados aos autos, principalmente ao Laudo pericial, oficial, realizado pela POLITEC, que em conclusão consignou em seu item 11: “Conclui-se que o V2- ônibus Mercedes Benz invadiu a contramão de direção, sendo causa determinante do acidente.” Dessarte, não vejo qualquer outra prova, a altura e capaz de impor o reconhecimento do excesso de velocidade do veículo da vítima, por consequente, não há que falar em sua culpa exclusiva ou mesmo concorrente ao evento acidente.

Por esta forma, em que pese fundamentos da sentença guerreada, data vênia, tenho que a tese recursal deve prosperar, pelos fatos e documentos dos autos a consubstanciar o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante à ausência de qualquer outra prova que contrarie o sinistro, toma-se como verídica a versão dos fatos esboçada no BO, Laudo pericial e demais provas dos autos.

Vejamos os termos do CTB a deslinde da questão:

“Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Nestes fundamentos legais e documentais, dúvidas não há acerca da conduta culposa da recorrida, no fato de ter adentrado e/ou invadido a preferencial da motocicleta sem o devido cuidado, razão pela qual a sua negligência ficou claramente demonstrada.

À vista do demonstrados nos autos, entendo que a conduta da apelada foi a causa determinante para o acidente relatado nos autos. Até porque, não se pode atribuir culpa à vítima que teve o seu trajeto interrompido abruptamente, em sua via preferencial, por um veículo que adentrou a sua pista, mormente porque a atenção da recorrida era única e exclusivamente para o ato de cruzar a avenida, enquanto que a atenção da caminhonete F-250 estava voltada para a própria pista de rolamento, onde haviam veículos em circulação.

Vislumbra-se, portanto, que o abalroamento ocorreu porque foi descumprida a norma regulamentadora de preferência de passagem, por culpa exclusiva da requerida, pois não habilitou o dever de cautela necessário, e adentrou a pista preferencial, atingindo em cheio veículo que vinha na via preferencial.

Assim alinho-me a jurisprudência de nossos eg Tribunais pátrios a questão:

"RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR INVASOR NÃO AFASTADA. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001542-13.2019.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29.04.2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ DEMONSTRADA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL... (...) 02. A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE . INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA PARE. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. MANOBRA EFETUADA SEM A DEVIDA CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. Ficou comprovado que o veículo do autor trafegava na via preferencial, tendo a parte ré ingressado na pista e cortado a frente do veículo, causando a colisão. A via preferencial por onde trafegava a parte autora, lhe assegurava a expectativa de que o fluxo não seria interrompido. Inexistência de provas quanto ao alegado excesso de velocidade do autor. Motorista que trafega na preferência apenas segue no fluxo preferencial. Ônus da prova que cabia à ré (art. 373, II, do CPC). Dano material fixado conforme orçamentos acostados aos autos, os quais se presumem idôneos. Ausência de impugnação específica dos orçamentos pela parte ré. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008150427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).

Ademais importa salientar que o documento de laudo pericial realizado pela Polícia Judiciária Civil (POLITEC) indexado aos autos, como o documento de Boletim de Ocorrência, que reporta os fatos do acidente de trânsito em questão, de acordo com a jurisprudência dos nossos eg. Tribunais, gozam de fé pública e gera presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações neles contidas referentes ao acidente ante a ausência de outra prova contundente em sentido contrário, eis que se trata de documento público, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS ELIDENTES - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE NÃO ALTERADO - PREJUÍZO MATERIAL DEVIDO - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Para ser reconhecida a responsabilidade civil subjetiva deve haver prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois (art. 186, do CC). - O Boletim de Ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado na traseira do veículo do autor, cabe ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. - O ressarcimento material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Recurso não provido.' APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.066607-7/004 TJMG- COMARCA DE SETE LAGOAS - APELANTE(S): EDESIO DA SILVA - APELADO (A) (S): PAULO SERGIO DE LIRA ALMEIDA)

Embora a parte recorrente tenha refutado as alegações da Inicial, não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrente, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que: “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Assim: “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Ademais em casos tais, há presunção de culpa do motorista que colide na via preferencial de outrem, pois, de um modo geral, abalroamentos com essas características somente ocorrem em razão de o automóvel colidente desenvolver manobra incompatível com o local; estar desatento o seu condutor, sendo tal presunção afastada somente em casos excepcionais e devidamente comprovados, o que não ocorreu.

Assim estabelecem os artigos 186 e 927 do CC, que determinado a conduta culposa, que violou direito de outrem, tem o dever de repará-lo:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Neste escopo, merece reforma a sentença recorrida, a imputar exclusivamente a conduta ilícita a recorrida/requerida, como causa determinante ao acidente/morte, com a responsabilização a reparação pelos danos ocasionados aos recorrentes por ato ilícito.

Do Dano Moral e seu Valor

No que se refere ao dano moral e seu quantum, sua ocorrência exige abalo à estrutura psíquica e emocional do homem médio, que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

Por tais aspectos, a valoração dos danos morais embora não tenha gradação aritmética já que tais valores extrapatrimoniais não são medidos e sim compensados, deve ser levado em conta como elementos objetivos e com certa dose de subjetividade os seguintes aspectos: a) – a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima; b) – a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, ou seja, culpabilidade do agente; c) eventual participação culposa do ofendido numa possível culpa concorrente; d) - a condição econômica do ofensor; e) – as condições pessoais da vitima, posição política, social e econômica.

A estes, adiciona-se precedentes jurisprudenciais, no contexto do que está prescrito pelo artigo 926 do Código de Processo Civil vigente.

Assim já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘Na fixação do valor da indenização por danos morais, exatamente por falta de parâmetros objetivos para quantificá-lo, que nada mais é do que a ofensa ao direito da personalidade da pessoa mostra-se necessário considerar a gravidade da lesão, sua extensão e conseqüências futuras, bem como a capacidade econômica dos réus.’ (ementa parcial, Recurso de Apelação Cível n. 27741/2018, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 04/09/2018, publicado no DJE de 11/09/2018) (do ID-111958688, pag. 11)’.

No STJ, a Ministra Nancy Andrighi, fez utilização desse método bifásico para quantificação da indenização por danos morais derivados da morte de passageiro de transporte coletivo em demanda indenizatória proposta pelos pais e uma irmã. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou a indenização por danos morais em vinte mil reais para cada um dos pais e dez mil reais para a irmã, ensejando recurso especial. A relatora, após anotar que, em hipóteses semelhantes, o STJ tem fixado as indenizações por danos morais em valores que variam entre 200 e 625 salários mínimos, fazendo referência a um grupo de sete precedentes, passou a analisar as peculiaridades do caso, arbitrando, então, a indenização em sessenta mil reais para cada um dos três demandantes (STJ, 3a T., REsp. no710.879/MG, rel.: Ministra Nancy Andrighi, j. 1o/6/2006, DJ 19/6/2006, p. 135).

Feitas estas considerações, em análise dos requisitos enumerados acima, aplicados ao presente caso, entendo que o valor a ser arbitrado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada uma dos requerentes, atende os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa do envolvido, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva. Colho jurisprudência do TJMG em decisão em caso semelhante:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ADITAMENTO DA APELAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO-CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE CICLISTA - CULPA DO MOTORISTA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA PENSÃO - LIMITE TEMPORAL - DANOS MORAIS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR- ARBITRAMENTO DA QUANTIA - FIXAÇÃO RAZOÁVEL

(...)

-Na falta de regras precisas para a fixação da indenização por danos morais, deve tal fixação ocorrer ao prudente arbítrio do juiz, que, da análise das circunstâncias do caso concreto, e informado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinará o valor mais condizente com o grau da culpa do agente e a extensão do prejuízo sofrido.

-Na indenização por danos morais, deve-se atentar não-somente para as condições da vítima, mas também para as do causador do dano.(...)

-Com base em tais considerações, e em face das circunstâncias do caso concreto, entendo que deve ser mantida a verba indenizatória de R$ 50.000,00 razão, pela qual, nesse ponto, não deve ser acolhida nenhuma das pretensões formuladas nas três apelações.' (AC 474.406-7/Governador Valadares, 5ª CCível/TAMG, Rel. Juiz Elpídio Donizetti, d.j. 16/03/2005). (Destaquei)

Dispõe ainda o art. 944 do CC: “A indenização mede-se pela extensão do dano”. E em seu complementar parágrafo único: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Logo, tenho que a sentença recorrida não merece reparo, pois o valor total de R$ 50.000,00 para cada requerente está em conformidade com o acima descrito, não sendo considerado irrisório ou exorbitante, além de alcançar as duas finalidades da obrigação de indenizar, qual seja, punir o ofensor e compensar o sofrimento dos autores, ao se virem privados da companhia do pai e esposo, por culpa da requerida, agindo com imprudência e negligência, invadiu a pista contrária, dando causa ao acidente que vitimou Odelcio Pannebecker.

Da Pensão mensal.

No que diz respeito à pensão mensal à viúva/requerente, por comprovar ser dependente econômica do cônjuge falecido, o STJ entende que o deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada com base no salário-mínimo (EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe 28/5/2020).

No caso, essa orientação pretoriana superior deve ser ajustada à situação concreta de extrema descompensação material em que se encontra a apelante depois da ocorrência da morte de seu esposo, provedor. Primeiramente, deve ser considerado o valor relativamente módico da remuneração mensal recebida pela vítima; em segundo lugar, a demonstrada necessidade da integralidade da remuneração mensal para o suprimento de sua subsistência pessoal, ou seja, ela dependia exclusivamente da renda do seu marido e nenhuma outra fonte econômica, segundo a prova dos autos, complementava a sua renda mensal de subsistência, de modo que a requerida deve ser condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, com início desde a data do dano/acidente/morte, equivalente ao valor do salário do autor,

Tendo em vista que a questão do quantum a questão do pensionamento já restou examinada e debatida pela egrégia 2º Câmara de Direito Público em agravo de instrumento de nº 20570/2015, a meu ver, entendo, após revisita ao caso e seus documentos, que a decisão em agravo de instrumento deve ser mantida por razoável e justa, pois, com precisão, foi obtido valor aplicando média aritmética do período dos quatro anos informados nos autos por fichas financeiras dos anos de 2010 a 2013 do falecido, concluindo que recebia um valor médio mensal de R$ 7.l43,60 (sete mil cento quarenta e três reais e sessenta centavos) à época.

Chegando-se assim à importância fixada de 4,53274112 salários mínimos, que ao meu viso, devem ser mantidos o pagamento a requerente Cleni Maria Pannebecker até data em que a vítima completaria 74,9 anos de idade.

Ao que pertine ao pedido de majoração a indenização por danos materiais, entendo que a sentença neste importe analisou escorreitamente os documentos dos autos a impor sua manutenção ante as arguições recursais dos autores/recorrentes.

Dano Material – Lucro cessante.

O dano material a título de lucro cessante não restou comprovado nos autos, haja vista ausência de prova suficiente a configuração do dano que deixou de auferir o requerente.

Mantêm-se a sentença recorrida neste importe.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos dos autos de nº 0002796-19.2015.8.11.0078, 0000193-70.2015.811.0078 e 0002825-69-2015.811.0078 e dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO, a reforma a sentença recorrida, e dar procedência aos pedidos das ações, sob os fundamentos de culpa exclusiva dos requeridos ao evento acidente/morte.

Neste importe devem ser melhor sopesados os valores a título de danos morais e materiais (pensionamento à viúva), nos termos:

a) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de DANOS MORAIS para cada um dos REQUERENTES, corrigido monetariamente pelo lNPC—lBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).

b) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento do valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de DANOS MATERIAIS (funeral) para CLENI MARIA PANNEBECKER, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC);

c) CONDENAR ainda os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA à viúva do de cujus, CLENI MARIA PANNEBECKER, no valor mensal correspondente a 4,53274112 salários mínimos, desde a data do acidente (17.07.2013) iniciando em 17.08.2013 com termo final na data em que o falecido completaria 74,9 (setenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de vida ou com a morte da Requerente, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. A atualização das parcelas vincendas acompanhará o reajuste anual do salário mínimo.

d) CONDENAR os Requeridos BOM FUTURO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER ao pagamento do valor de R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) a título de DANOS MATERIAIS (valor automóvel) para CRIS PANNEBECKER corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo.

Condeno os recorridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios nas 3 (três) ações, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mais os valores das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do §9º, artigo 85 do CPC nos autos da ação nº 0000193-70.2015.811.0078; e 10% (dez por cento) nas ações de nº 0002796-19.2015.8.11.0078 e 0002825-69-2015.811.0078 sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023